Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-57.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREFEFÊNCIA DA VIA NÃO OBSERVADA. CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO. CULPA EXCLUSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu, em face sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial e o condenou a pagar ao autor indenização por danos materiais, no valor de R$8.518,99 (oito mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a recorrida deu causa ao acidente de trânsito, no pressuposto de que o seu veículo interceptou a trajetória do veículo do recorrente; ou (ii) subsidiariamente, saber se é possível atribuir ao recorrente a culpa exclusiva pelo acidente de trânsito, ante a ausência de sinalização adequada da via.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e CPC, art. 99, § 3o).
4. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
5. No caso, o contexto probatório atesta que o recorrente não observou a faixa de contenção que sinalizava a preferência da via (ID 186407604 e 186407606), ocasião em que interceptou a trajetória do veículo da recorrida, dando causa ao acidente de trânsito ao infringir os artigos 89, inc. III, e 34, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/1997).
6. Outrossim, a alegação de inadequação da sinalização da via não afasta a culpa exclusiva do recorrente. Com efeito, segundo o art. 29, inc. III, "c", do CTB, quando os veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem o que vier pela direta do condutor, no caso o veículo da recorrida (ID 64485722 e 64486110). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1895375, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 22.7.2024.
7. Destarte, por força da culpa exclusiva do recorrente pelo acidente de trânsito, a recorrida tem direito à reparação dos danos materiais suportados, satisfatoriamente comprovados. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 29, inc. III, alínea c, 34 e 89, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1895375, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 22.7.2024.